Tribunal: TJPA
Processo: 0819642-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819642-85.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: JOSE ANTONIO MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819642-85.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: JOSE ANTONIO MELO FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA CELERIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80. O agravante sustenta a desnecessidade de esgotamento prévio de diligências executórias para a utilização da ferramenta, invoca os princípios da eficiência e da razoável duração do processo e requer a reforma da decisão para autorizar o bloqueio reiterado de ativos pelo prazo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”, para bloqueio de ativos financeiros, depende do prévio esgotamento de diligências executórias tradicionais e da demonstração de indícios de ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 854 do CPC autoriza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio de sistema eletrônico, a requerimento do exequente, independentemente de ciência prévia do executado, limitando-se ao valor indicado na execução.

4.

O SISBAJUD, instituído por Acordo de Cooperação Técnica nº 041/2019, firmado entre CNJ, PGFN e Banco Central, substituiu o BACENJUD com a finalidade de conferir maior celeridade e efetividade à execução, inclusive mediante reiteração automática de ordens de bloqueio.

5.

A funcionalidade denominada “teimosinha” permite a repetição automática da ordem de constrição até a satisfação do crédito, dispensando a expedição de sucessivas determinações judiciais e racionalizando a atividade jurisdicional.

6.

A penhora deve observar a ordem de preferência prevista no art. 835, I, do CPC, recaindo prioritariamente sobre dinheiro, de modo que a constrição de ativos financeiros não configura medida mais gravosa ao devedor.

7.

Não se exige o esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou de outras diligências para autorizar a penhora on-line, pois a execução deve observar o princípio da máxima efetividade e assegurar a satisfação de crédito líquido e certo, especialmente quando representado por Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção relativa de certeza e liquidez.

8.

A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, harmoniza os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, além de concretizar os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

9.

Inexistem justificativas idôneas para o indeferimento do bloqueio eletrônico com repetição programada por 60 dias, devendo ser reformada a decisão que condicionou a medida ao prévio exaurimento de diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, independe do prévio esgotamento de diligências executórias tradicionais.

2.

O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora prevista no art. 835, I, do CPC, não configurando medida mais gravosa ao devedor a constrição eletrônica de ativos financeiros.

3.

A utilização da funcionalidade de reiteração automática do SISBAJUD concretiza os princípios da efetividade da execução, da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 300, 835, I, 854 e 1.019, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.775.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.11.2018; TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024; TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-MG, AI nº 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0010583-45.2012.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, bem como determinou a suspensão do feito, com fundamento no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na ação de origem, o ESTADO DO PARÁ ajuizou Execução Fiscal em face de JOSE ANTONIO MELO FERREIRA, visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cujo valor da causa é de R$ 134.078,32 (cento e trinta e quatro mil, setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Diante da ausência de pagamento espontâneo pelo executado, a exequente requereu, desde a petição inicial, a adoção de medidas executivas voltadas à constrição patrimonial, notadamente o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”, além de restrições de veículos e indisponibilidade de bens via CNIB, com o propósito de assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito público.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Contudo, as medidas executivas atípicas ou mais gravosas ao devedor devem ser precedidas da demonstração do esgotamento das vias tradicionais de execução e da existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “As medidas executivas atípicas ou mais gravosas ao devedor devem ser precedidas da demonstração de exaurimento dos meios tradicionais e da existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial.” (STJ, REsp 1.775.016/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/11/2018). No presente caso, não foram realizados atos executórios anteriores ou demonstrada a existência de bens ou movimentação financeira pela parte executada. Assim, indefiro, por ora, os pedidos executórios formulados pela exequente, ressalvando-se a possibilidade de futura renovação, desde que acompanhados de elementos mínimos que indiquem a existência de patrimônio ou de movimentação financeira relevante. Diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do devedor, suspendo o presente feito com fulcro no artigo 40, caput, da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se a comprovação, por parte da exequente, de movimentação patrimonial ou financeira do executado. Decorrido o prazo sem manifestação útil, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

29986716).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao indeferir a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio de diligências executórias. Argumenta que a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, introduzida com a evolução do sistema BacenJud 2.0 para o SISBAJUD, permite, a partir de um único comando judicial, a realização sucessiva de pesquisas e bloqueios de valores até o limite necessário à satisfação do débito, não implicando sobrecarga indevida ao Judiciário.

Sustenta a prevalência do interesse público na satisfação do crédito tributário e assevera que a negativa genérica do juízo de origem esvazia a eficácia de sistema tecnológico legitimamente instituído para conferir maior efetividade à execução fiscal. Invoca o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Carta Magna.

O agravante colaciona precedentes jurisprudenciais que admitem a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, defendendo que não há exigência legal de esgotamento prévio de meios extrajudiciais para a adoção da medida. Argumenta que a execução deve observar o princípio da máxima efetividade, sendo o dinheiro o bem preferencial à penhora, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de frustração do crédito tributário e eventual prescrição intercorrente, com prejuízo ao erário. Assevera que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da cobrança do crédito público, gerando risco concreto de lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, requer, liminarmente, o restabelecimento do andamento processual com o deferimento do bloqueio via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”; a intimação do agravado para apresentar resposta, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; a concessão da tutela de urgência; e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada, a fim de autorizar a utilização da referida ferramenta de bloqueio eletrônico.

Em decisão liminar (id.

30070333), recebi o presente Agravo de Instrumento, por entender preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, reconhecendo a plausibilidade das alegações do agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, defiri a tutela antecipada requerida, determinando a utilização do sistema SISBAJUD, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.026, bem como a intimação do agravado para apresentar resposta no prazo legal e a comunicação ao Juízo a quo para os devidos fins.

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo agravado (id.

31543432).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de abster-se de intervir no feito, por entender que a controvérsia versa sobre interesse individual e patrimonial das partes envolvidas, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil nem nas situações de relevância social previstas na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento (id.

32749175).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Jose Antonio Melo Ferreira, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta salário.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições do agravado através do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e DETERMINAR a imediata expedição de ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com ativação da funcionalidade "teimosinha" pelo prazo de 60 dias, conforme requerido, ressalvada a impenhorabilidade de valores comprovadamente revestidos de natureza alimentar.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026